Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741406-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANANIAS NUNES DE SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Intime-se o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o feito com cópia integral do feito originário, especialmente a manifestação da vítima no sentido de que não deseja continuar com as pedidas. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 14:28:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator